Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-49.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE FURTO DE BENS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE QUIOSQUE. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Preliminar. No caso, não há nulidade ou cerceamento de defesa, pois o Magistrado apreciou a impugnação apresentada pela parte ré/apelante, entendendo pela preclusão da oitiva da testemunha, de tal forma que a pessoa indicada pela parte autora/apelada foi ouvida na condição de informante e não de testemunha. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Mérito. Na hipótese, a autora demonstrou que a ré subtraiu os equipamentos que estavam no quiosque e que pertenciam ao falecido pai da requerente, de forma que os herdeiros do falecido foram impossibilitados de continuar com a atividade econômica desempenhada no comércio ou de levarem os bens para partilha no inventário. Portanto, mantém-se a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização pelos danos emergentes e ao pagamento de lucros cessantes.
3. Conquanto a requerida tenha refutado as provas produzidas nos autos, não apresentou nenhum argumento capaz de modificar o entendimento adotado pelo Juiz a quo, entendimento este que está em harmonia com os relatos da autora, a qual apresentou diversos documentos para comprovar que a demandada é responsável pelos fatos ocorridos.
4. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Destarte, não tendo a apelante/ré se desincumbido do ônus que lhe fora atribuído pelo aludido artigo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.